Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI. PRECEDENTE DO STF – TEMA 864.

1. A implementação de reajustes remuneratórios aos servidores públicos depende, cumulativamente, de autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária pela Lei Orçamentária Anual, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 864).

2. A Lei Distrital 5.105/2013, ao reestruturar o plano de carreira do magistério público do Distrito Federal, estabeleceu sucessivos reajustes no vencimento dos servidores, além de extinguir a Gratificação de Regência de Classe (GARC), para dar lugar à Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), a qual seria incorporada ao vencimento do servidor na proporção de um vinte e cinco avos.

3. Inaplicável os reajustes estabelecidos pela Lei Distrital 5.105/2013, se verificada a ausência de dotação orçamentária para tanto na Lei Orçamentária Anual.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.